Tribunal: TJPA
Processo: 0800482-84.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10655 - Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2020-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800482-84.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: RAUL YUSSEF CRUZ FRAIHA

AGRAVADO: DEBORA PAES GABRIEL

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL – ARBITRAMENTO EM 20% SOBRE O VALOR DA CAUSA – SILÊNCIO QUANTO AO INDEXADOR A SER ADOTADO NA CORREÇÃO MONETÁRIA – POSSIBILIDADE DE LEVANTAMENTO DO VALOR INCONTROVERSO – VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR – CÁLCULO REALIZADO PELO CONTADOR JUDICIAL – OBEDIÊNCIA AOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PELO PRÓPRIO JUÍZO – NECESSIDADE DE ESCOLHA DO INDEXADOR QUE MELHOR REFLITA A REAL ATUALIZAÇÃO DO VALOR DA OBRIGAÇÃO A SER CUMPRIDA – ADOÇÃO PELA JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA DO INPC – REFORMA INTEGRAL DO DECISUM GUERREADO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1-Quanto ao levantamento do incontroverso, observa-se que o próprio Juízo de 1º grau, em decisão interlocutória proferida no dia 06/04/2018 (ID Nº. 1323128), declarou o valor de R$ 56.041,55 (cinquenta e seis mil, quarenta e um reais e cinquenta e cinco centavos) como incontroverso, considerando as razões da ora recorrida em sede de impugnação ao cumprimento de sentença. Da referida decisão, a parte interessada não interpôs qualquer tipo de recurso, tornando, portanto, definitivo o montante tido como incontroverso.

2-Nessa esteira de raciocínio, além de inexistir qualquer discussão em relação a tal verba, o referido valor se reveste de caráter alimentar (art. 85, §4º do CPC), sendo dispensado inclusive, para levantamento, a prestação de caução, por analogia ao art. 521, inciso I do CPC.

3-No que tange aos cálculos produzidos, em que pese na decisão ora vergastada, o magistrado “a quo” ter afirmado que o contador do Juízo não tinha obedecido seus comandos a quando da realização dos cálculos, verifica-se na verdade que o referido perito, pelo que se depreende dos documentos (ID NºS. 1323129 / 1323132), seguiu regularmente o que fora determinado pelo Juízo de 1º grau, tendo realizado os cálculos utilizando os dois indexadores (INPC e IGPM), cumprindo, inclusive, a determinação do Juízo de incidir a multa prevista no art. 523, §1º do CPC.

4-Imperioso salientar, que os juros de mora aplicados também é decorrência lógica do atraso pelo não pagamento voluntário, não havendo que se falar em descumprimento, pelo fato do perito judicial o ter considerado.

5-Em relação ao indexador a ser escolhido, observa-se que
para

atualização

do débito judicial decorrente da condenação em honorários sucumbenciais, deve ser utilizado o índice que reflita a real

atualização

do valor da obrigação a ser cumprida, e não aquele que se mostra mais benéfico a qualquer uma das partes.

6-Nesse sentido, a Jurisprudência Pátria é pacífica no sentido de estabelecer o INPC como índice que melhor atende à finalidade do instituto da correção monetária, qual seja, recompor o valor da moeda.

7-
Desta feita, verifica-se que a decisão ora vergastada merece reparos, para ratificar a tutela de urgência por mim deferida (ID Nº. 1404033), no sentido de determinar o levantamento do valor incontroverso, devendo ainda, o decisum ser reformado, a fim de determinar que o Juízo de 1º grau homologue o cálculo produzido pelo contador judicial que utilizou como indexador o INPC (ID Nº. 1323132 – FLS. 389), prosseguindo-se a execução em relação ao valor remanescente encontrado neste cálculo.

8-Recurso conhecido e provido.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo interposto por

RAUL YUSSEF CRUZ FRAIHA

contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial da Comarca da Capital/Pa que, nos autos de

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (Proc. nº.: 0013705-85.2009.8.14.0301)

deixou de homologar os cálculos apresentados pela contadoria, reconhecendo os cálculos da executada, consubstanciados no índice IGP-M, declarando o valor de R$ 56.041,55 (cinquenta e seis mil, quarenta e um reais e cinquenta e cinco centavos), aplicando ainda multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da execução e mais 10% (dez por cento) também sobre o valor da execução, a título de honorários advocatícios, nos termos do art. 523 do CPC, condicionando, por fim, o levantamento do valor penhorado ao regular trânsito em julgado do presente decisum, bem como determinando a intimação pessoal da executada para pagar o valor remanescente, tendo como ora agravada

DÉBORA PAES GABRIEL.

Alega o ora recorrente ser credor de quantia referente à condenação da parte agravada em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, a título de honorários advocatícios, nos autos de Ação Anulatória, tendo pleiteado o pagamento do valor de R$ 59.235,45 (cinquenta e nove mil, duzentos e trinta e cinco reais e quarenta e cinco centavos), conforme atualização pelo INPC.

Aduz que o Juízo de 1º grau decidiu desconsiderar os cálculos da contadoria, além de não ter liberado os valores imediatamente ao agravante, determinando novamente a intimação da recorrida para pagar as multas do art. 523 do CPC, aplicando as mesmas sobre o valor histórico apresentado pela ré em dezembro de 2017, sem qualquer incidência de correção monetária ou juros de mora, em completo arrepio da lei.

Ressalta que não houve observância da lei pelo Juízo, afirmando que este sequer fundamentou de forma clara o motivo para desconsiderar totalmente os cálculos do contador do Juízo e o porquê de ter adotado o cálculo da agravada e ainda de ter considerado em seu valor histórico sem qualquer atualização monetária, determinando novamente a intimação da parte executada.

Requer, preliminarmente, o deferimento de efeito suspensivo ativo, a fim de determinar a liberação dos valores incontroversos, bem como que promova bloqueio de contas da agravada no importe de R$ 26.949,94 (vinte e seis mil, novecentos e quarenta e nove reais e noventa e quatro centavos), seguindo os cálculos da contadoria pelo INPC, devidamente atualizados, ou, o bloqueio de R$ 27.244,08 (vinte e sete mil, duzentos e quarenta e quatro reais e oito centavos), também nos termos dos cálculos da contadoria, só que considerando o índice IGP-M, no mérito, a reforma da decisão, a fim de determinar o prosseguimento da execução com o devido reconhecimento da incidência da atualização monetária e juros desde a intimação da agravada para pagamento voluntário do cumprimento de sentença.

Em decisão liminar (ID Nº. 1404033), foi deferido em parte o pedido de efeito suspensivo ativo pleiteado pelo ora recorrente, a fim de determinar o levantamento do valor incontroverso e devidamente bloqueado pelo Juízo de 1º grau, qual seja, o montante de R$ 56.041,55 (cinquenta e seis mil, quarenta e um reais e cinquenta e cinco centavos), tendo sido indeferido o pedido de bloqueio de valor remanescente, até decisão definitiva da 2ª Turma de Direito Privado.

Não foram apresentadas as contrarrazões (ID Nº. 1757341).

É o Relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Prima facie, convém ressaltar, por oportuno, que o objeto do presente recurso se circunscreve tão somente ao decisum proferido pelo juízo de 1º grau, isto é, à matéria já analisada por aquele Juízo “a quo”, não sendo permitido, em sede de agravo de instrumento, cuja a via é restrita, analisar matérias ainda não regularmente apreciadas, sob pena de supressão de instância.

Cinge-se a questão na análise quanto à possibilidade de levantamento, em sede de cumprimento de sentença, do valor incontroverso revestido de caráter alimentar, bem como na análise relativa ao índice da correção monetária a ser aplicado no caso concreto, o cálculo e o parâmetro a ser considerado, para fins de se determinar o bloqueio do valor remanescente devido.

Quanto ao levantamento do incontroverso, observa-se que o próprio Juízo de 1º grau, em decisão interlocutória proferida no dia 06/04/2018 (ID Nº. 1323128), declarou o valor de R$ 56.041,55 (cinquenta e seis mil, quarenta e um reais e cinquenta e cinco centavos) como incontroverso, considerando as razões da ora recorrida em sede de impugnação ao cumprimento de sentença. Da referida decisão, a parte interessada não interpôs qualquer tipo de recurso, tornando, portanto, definitivo o montante tido como incontroverso.

Nessa esteira de raciocínio, além de inexistir qualquer discussão em relação a tal verba, o referido valor se reveste de caráter alimentar (art. 85, §4º do CPC), sendo dispensado inclusive, para levantamento, a prestação de caução, por analogia ao art. 521, inciso I do CPC.

A respeito do assunto, colaciono Jurisprudência Pátria, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO PROVISÓRIA – LEVANTAMENTO DO VALOR PENHORADO – POSSIBILIDADE – DESNECESSIDADE DE CAUÇÃO – VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Não obstante a ausência de trânsito em julgado da decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça não conhecendo do Agravo em Recurso Especial interposto pelo réu, ora agravado, é sabido que os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar. Logo, verificando-se que o presente caso se enquadra na hipótese do inciso I, do art. 521 do novo CPC, que dispõe que a caução prevista no art. 520, IV, poderá ser dispensada, não há obste para o levantamento de valores depositados pelo Banco agravado.
(TJ-MS - AI: 14138272520198120000 MS 1413827-25.2019.8.12.0000, Relator: Des. Marco André Nogueira Hanson, Data de Julgamento: 29/01/2020, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 30/01/2020)

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LEVANTAMENTO DO VALOR DEPOSITADO PELO DEVEDOR. DESNECESSIDADE DE CAUÇÃO. VERBA ALIMENTAR. AUSÊNCIA DE RISCO DE DANO GRAVE OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO.
INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 E 83 DESTA CORTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
Não é possível o conhecimento de recurso especial que visa reformar o entendimento do Tribunal a quo quanto à desnecessidade de caução para levantamento pelo credor de depósito feito pelo devedor em execução provisória sem afrontar o disposto nas Súmulas 7 e 83 desta Corte. Primeiro, porque o Tribunal a quo entendeu tratar-se de verba alimentar e, segundo, por inexistir risco de grave dano ou de difícil ou incerta reparação. 2. Agravo interno desprovido.
(STJ - AgInt no AREsp: 999351 RS 2016/0270383-0, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 09/03/2017, T3 -TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/03/2017)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. LEVANTAMENTO DE VALORES. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. POSSIBILIDADE. NATUREZA ALIMENTAR. CAUÇÃO. DISPENSA. PRESUNÇÃO DE NECESSIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 475-O, § 2º, I DO

CPC

DE 73. RECURSO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. - Ainda que se trate de execução provisória, é possível ao credor a prática de atos executivos conforme o regime do art. 475-O do

CPC

de 1973 (art.

520
,
CPC de 2015
), no qual se destaca a possibilidade de levantamento de depósito em dinheiro. Os casos de crédito de natureza alimentar ou decorrente de ato ilícito, até o limite de sessenta vezes o salário mínimo, autorizam dispensa de caução, em cumprimento provisório de sentença, no

CPC
de 1973. Para tanto, deve o exequente demonstrar a situação de necessidade, presumida na primeira hipótese.
(TJMG - Agravo de Instrumento - Cv 1.0024.14.266421-8/001, Rel. Des. José Marcos Rodrigues Vieira, 16ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 06/10/2016, publicação da sumula em 07/10/2016)

Importante ressaltar também, que inexiste qualquer risco de grave dano ou de difícil ou incerta reparação para as partes envolvidas, considerando que à parte exequente cabe, no mínimo, receber o valor declaradamente reconhecido pela executada, bem como o fato de que se trata de questão obrigacional, no qual a matéria executiva em análise encontra amparo em assente Jurisprudência, inclusive, decorrente das Cortes Superiores, e também, conforme já dito, em função da natureza do crédito, merecendo, pois, reforma a decisão ora vergastada que condicionou a liberação do montante ao seu regular trânsito em julgado.

Já no que tange ao índice de correção monetária e juros a ser aplicado para fins de atualização do valor executado, observa-se que em decisão (ID Nº. 1323128) o Juízo de 1º grau assim se pronunciou, in verbis:

“III-Por essas razões é que determino o encaminhamento dos autos à contadoria do Juízo para que: 1) calcule os honorários advocatícios de 20% sobre o valor dado à causa, qual seja R$ 177.793,00 (cento e setenta e sete mil, setecentos e noventa e três reais),
atualizado pelo INPC, cujo termo inicial será a data de distribuição do processo;
2) calcule os honorários advocatícios de 20% sobre o valor dado à causa, qual seja R$ 177.793,00 (cento e setenta e sete mil, setecentos e noventa e três reais),
atualizado pelo IGPM, cujo termo inicial será a data de distribuição do processo
.”

Conforme se depreende, em razão de tanto sentença, quanto o acórdão e as próprias partes, terem permanecido silentes quanto à fixação do indexador para a atualização do valor da causa (se o INPC ou o IGPM), o Juízo de 1º grau determinou que o contador judicial fizesse o cálculo considerando os dois indexadores.

Ressalta-se, por oportuno, que ao receber o cumprimento de sentença, o Juízo de 1º grau também proferiu decisão (ID Nº. 1323122 – FLS. 315) determinando o acréscimo de 10% (dez por cento) de multa e mais 10% (dez por cento) de honorários advocatícios, na hipótese de não ocorrer o pagamento voluntário, o que acabou acontecendo, posto que a parte executada ofereceu impugnação ao cumprimento de sentença.

Nessa esteira de raciocínio, em que pese na decisão ora vergastada, o magistrado “a quo” ter afirmado que o contador do Juízo não tinha obedecido seus comandos a quando da realização dos cálculos, verifica-se na verdade que o referido perito, pelo que se depreende dos documentos (ID NºS. 1323129 / 1323132), seguiu regularmente o que fora determinado pelo Juízo de 1º grau, tendo realizado os cálculos utilizando os dois indexadores (INPC e IGPM), cumprindo, inclusive, a determinação do Juízo de incidir a multa prevista no art. 523, §1º do CPC.

Imperioso salientar, que os juros de mora aplicados também é decorrência lógica do atraso pelo não pagamento voluntário, não havendo que se falar em descumprimento, pelo fato do perito judicial o ter considerado.

A respeito do assunto, colaciono Jurisprudência Pátria, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. COISA JULGADA.
HONORÁRIOS FIXADOS EM PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA CAUSA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. DATA DO AJUIZAMENTO. JUROS DE MORA. INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO.
Fixada, no processo de conhecimento, a incidência de atualização monetária e juros de mora sobre o montante compensatório de danos morais desde a data do arbitramento, há de ser aplicado tal marco, sob pena de ofensa à coisa julgada.
No cálculo de honorários fixados em percentual sobre o valor atribuído à causa, incide atualização monetária desde o ajuizamento da ação de conhecimento e juros de mora a partir da intimação do devedor para cumprir a sentença.
(TJ-DF 07002858720178070000 0700285-87.2017.8.07.0000, Relator: CARMELITA BRASIL, Data de Julgamento: 30/03/2017, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 06/04/2017 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Assim, restando correto os cálculos apresentados pelo contador do Juízo, cumpre apenas analisar qual melhor se adequa ao presente caso, se o cálculo que usa como indexador o INPC ou se o que usa como indexador o IGPM, para fins de atualização do valor devido.

Nesse especial, observa-se que
o índice de correção monetária tem por finalidade a recomposição do valor da moeda em relação à inflação e não a remuneração do capital, ou seja, não consubstancia acréscimo material ao débito principal.

Desse modo, para

atualização

do débito judicial decorrente da condenação em honorários sucumbenciais, deve ser utilizado o índice que reflita a real

atualização

do valor da obrigação a ser cumprida, e não aquele que se mostra mais benéfico a qualquer uma das partes.

Nesse sentido, a Jurisprudência Pátria é pacífica no sentido de estabelecer o INPC como índice que melhor atende à finalidade do instituto da correção monetária, qual seja, recompor o valor da moeda. Vejamos os julgados:

“
Em observância ao entendimento consolidado no colendo STJ e nesta eg. Corte, o

INPC

deve ser o adotado para fins
correção

monetária
, por ser o índice mais benéfico ao consumidor.”
(TJGO, 1ª CC, AC nº 5247880-79,

Relª. Desª. Maria das Graças Carneiro Requi,

DJe de 21/08/2019)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL RECONHECIDA. PRETENSÃO EXECUTÓRIA PRESCRITA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SOBRE O VALOR DA CAUSA. OMISSÃO QUANTO AOS PARÂMETROS DE ATUALIZAÇÃO. CORREÇÃO. ATUALIZAÇÃO DO VALOR DA CAUSA PELO ÍNDICE DO INPC, DESDE A DATA DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO, SEM A INCIDÊNCIA DE OUTROS ENCARGOS.
Havendo omissão no acórdão quanto aos parâmetros para a atualização do valor da causa, base de cálculo dos honorários advocatícios, impõe-se o acolhimento dos embargos de declaração, sem efeitos infringentes, para sanar o vício. A atualização do valor da causa para fins de cálculo de honorários advocatícios far-se-á pelo índice do INPC, desde a data do ajuizamento da ação, sem a incidência de outros encargos. Embargos de Declaração acolhidos, sem efeitos infringentes.
(TJ-PR - ED: 00193441920188160000 PR 0019344-19.2018.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Desembargador Jucimar Novochadlo, Data de Julgamento: 19/09/2018, 15ª Câmara Cível, Data de Publicação: 20/09/2018)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DO DEVEDOR. HONORÁRIOS FIXADOS SOBRE VALOR DA CAUSA. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC. IMPOSSIBILIDADE. SUCUMBÊNCIA DE PARTE MÍNIMA DO PEDIDO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 21 DO CPC. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. RECURSO ADESIVO NÃO PROVIDO. 1. É ponto pacífico nesta Corte, a aplicação da verba honorária em sede de embargos à execução de sentença, por se tratar de ação autônoma. Precedentes (0315702-23.1997.4.03.6102, 0900762-29.2005.4.03.6100 e 0033442-63.2003.4.03.6100). 2. Embora a sentença seja de parcial procedência, não há que se falar em sucumbência recíproca, pois o excesso de execução apurado pela Contadoria do Juízo está próximo do que requerido pela apelante em seus embargos, tendo sucumbido esta de parte mínima do pedido, incidindo ao caso o parágrafo único do artigo 21 do CPC com a condenação exclusiva da embargada. 3. Não pode prosperar a fixação da verba honorária em R$ 300,00 pela sentença recorrida, pois avilta claramente o trabalho exercido pelo procurador fazendário e contraria jurisprudência desta Turma. Precedente (0035921-83.2009.4.03.0000). Honorários majorados para R$ 1.500,00, na forma do § 4º do artigo 20 do Código de Processo Civil. 4. A base de cálculo dos honorários advocatícios devidos nos autos principais é o valor atualizado atribuído à causa, e não o da condenação, sem a aplicação de juros moratórios, em cumprimento ao título judicial em execução.
5. Não tendo sido definidos pela sentença condenatória os índices de atualização do valor da causa para cálculo da verba de sucumbência, apenas os critérios para a atualização do crédito tributário passível de compensação, a correção do quantum debeatur deve ser feita com base nos índices aceitos pacificamente pela jurisprudência por melhor refletirem o real valor da obrigação a ser cumprida, adstritos à coisa julgada.
6. Inaplicável a taxa SELIC a fim de corrigir monetariamente verba honorária, visto que engloba não só correção monetária como também juros de mora, sendo certo que estes são indevidos nos cálculos de honorários advocatícios fixados sobre o valor da causa, de acordo com o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos da Justiça Federal, do Conselho da Justiça Federal. 7. Correção monetária e juros de mora são acréscimos que não se confundem, tendo cada um uma finalidade específica, ou seja, a correção monetária restabelece o valor corroído pela inflação e os juros moratórios compensam o credor pelo atraso no adimplemento da obrigação. 8. O Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que a taxa SELIC não pode ser aplicada para correção monetária de honorários e custas processuais, na medida em que se destina exclusivamente à atualização de valores referentes à ação de compensação ou restituição de tributos federais, consoante dispõe o artigo 39, § 4º, da Lei 9.250/95. 9. A incidência da taxa SELIC sobre as verbas de sucumbência, de caráter remuneratório do trabalho empreendido pelo advogado, é descabida, ainda que tenha surgido da condenação em ações que tenham por objeto a repetição ou compensação de indébito tributário. Precedentes (RESP 2008/01819956 e AGRESP 2006/01861556). 10. A atualização monetária do valor da causa para cálculos da verba honorária devida deve ser feita de acordo com os cálculos ofertados pela Contadoria do Juízo, uma vez que a taxa SELIC, índice oficial no período, engloba não só correção monetária como também juros de mora, estes últimos indevidos na hipótese. 11. Apelação parcialmente provida. Recurso adesivo não provido. (TRF-3 - AC: 2010 SP 0002010-28.2005.4.03.6109, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL NERY JUNIOR, Data de Julgamento: 24/04/2014, TERCEIRA TURMA)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA (DPVAT). HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO COM BASE NO VALOR DA CONDENAÇÃO. QUANTIA IRRISÓRIA. IMPUTAÇÃO COM BASE NO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. INCOMPORTABILIDADE. MODIFICAÇÃO DE OFÍCIO PARA ARBITRAMENTO NOS TERMOS DO § 8º DO ARTIGO 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. COMPORTABILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DO INPC PELO IGP-M COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. 1. Se a quantia fixada a título de honorários advocatícios, baseada no valor da condenação, for irrisória é possível, excepcionalmente, em sede recursal, até mesmo de ofício, por tratar-se de matéria de ordem pública, a sua modificação, arbitrando-os em valor justo e razoável, considerando o trabalho desenvolvido pelo advogado, nos termos do § 8º artigo 85, do Codex de Ritos, não havendo falar em fixação percentual sobre o valor atualizado da demanda. 2.
Consoante entendimento consolidado neste Sodalício e no Superior Tribunal de Justiça é adequada a utilização do INPC como índice de correção monetária por ser o que melhor reflete a desvalorização da moeda, não havendo falar em sua modificação para fins de adotar o IGP-M como sustentado pelo apelante.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA REFORMADA DE OFÍCIO. (TJ-GO - Apela&ccedil;&atilde;o (CPC): 04034057620168090006, Relator: FAUSTO MOREIRA DINIZ, Data de Julgamento: 02/10/2019, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 02/10/2019)

Desta feita, verifica-se que a decisão ora vergastada merece reparos, para ratificar a tutela de urgência por mim deferida (ID Nº. 1404033), no sentido de determinar o levantamento do valor incontroverso, devendo ainda, o decisum ser reformado, a fim de determinar que o Juízo de 1º grau homologue o cálculo produzido pelo contador judicial que utilizou como indexador o INPC (ID Nº. 1323132 – FLS. 389), prosseguindo-se a execução em relação ao valor remanescente encontrado neste cálculo.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar in totum a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, nos termos da fundamentação do voto.

É COMO VOTO.

Belém, 03/07/2020